Tribunal: TJDFT
Processo: 0732832-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISITOS. ARTIGO 397 DO CPC. DELIMITAÇÃO DO DOCUMENTO E PROVA OU INDÍCIOS DE SUA EXISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em razão de sentença em ação de exibição de documentos que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de exibição de documentos por compreender que não foram demonstrados indícios de existência da totalidade dos documentos solicitados.
2. Nas ações de exibição de documentos, regidas pelo disposto ao artigo 397 do Código de Processo Civil, cabe à parte requerente, além da descrição razoável do documento a ser exibido, a indicação da finalidade da prova e, ao menos, indícios diretos da existência do referido documento.
3. Apelo conhecido e não provido.